Tribunal: TJDFT
Processo: 0007419-38.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM VIRTUDE DE SIMULAÇÃO E FRAUDE. DECADÊNCIA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi reconhecida a decadência do direito à anulação de compra e venda de imóvel baseada na tese de simulação e fraude na celebração do negócio jurídico, com a finalidade prejudicar os herdeiros. O d. Magistrado sentenciante reconheceu a decadência do direito vindicado na inicial e julgou procedente a pretensão deduzida na reconvenção, para condenar os reconvindos ao pagamento de indenização em favor dos reconvintes. Os autores, na apelação cível interposta, alegam que estaria configurado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal. Quanto ao mérito, sustentam que o prazo decadencial somente foi iniciado na data de abertura do inventário da falecida proprietária do bem, não podendo ser computado a partir da celebração do negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide teria caracterizado cerceamento do direito de defesa dos autores; (ii) analisar se estaria configurada a decadência do direito à anulação do negócio jurídico celebrado entre os réus, em decorrência de simulação e fraude; (iii) apurar se a propositura da ação poderia configurar ato ilícito apto a acarretar danos morais indenizáveis em favor dos reconvintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, avaliar os elementos disponíveis no processo e determinar a produção daquelas que julgar necessárias à solução do litígio, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
3.1. Observado, no caso concreto, que os autores manifestaram a falta de interesse na produção de outras provas além dos documentos juntados aos autos, o julgamento antecipado do mérito do processo não configura hipótese de cerceamento de defesa.
4. Em se tratando de ação anulatória de negócio jurídico, o direito no qual a demanda encontra-se fundamentada encontra-se submetido ao prazo decadencial.
4.1. A decadência acarreta o perecimento de um direito potestativo pela falta de exercício em tempo definido em lei. Ao contrário da prescrição, o prazo decadencial inicia-se concomitantemente com o nascimento do direito, porquanto não depende do surgimento da pretensão.
4.2. Tanto o parágrafo único do artigo 119 do Código Civil, quanto o inciso II do artigo 178 do mesmo diploma legal, estabelecem que fluência do prazo decadencial para a propositura de ação anulatória de negócio jurídico tem início na data de sua celebração.
4.3. Observado que, na data da propositura da ação objetivando a anulação do contrato de compra e venda de imóvel indicado na inicial, já havia transcorrido os prazos decadenciais previstos no artigo 119 e no inciso II do artigo 178 do Código Civil, mostra-se correta a resolução do mérito do processo na forma prevista no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Em conformidade com o artigo 927 do Código Civil, para que fique configurado o dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração da ocorrência de dano derivado de ato ilícito.
5.1. A propositura de ação judicial, em regra, não tem o condão de causar danos de ordem moral à parte ré, tendo em vista que se trata de direito assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
5.2. Apenas no caso de manifesto abuso do direito de ação, deve ser reconhecido o direito da parte ré a reparação pelos danos experimentados em virtude da propositura de demanda judicial em seu desfavor.
5.3. Não estando configurado o abuso do direito de ação por parte dos autores ou a tentativa deliberada de ofender a honra dos reconvintes, deve ser julgada improcedente a pretensão indenizatória a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Pleito reconvencional julgado improcedente.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, na hipótese em que não houver requerimento de dilação probatória ou a prova vindicada se mostrar irrelevante para a solução do litígio.
2. O prazo decadencial para a anulação de contrato de compra e venda de imóvel, em virtude de fraude e simulação, tem início na data da celebração do negócio jurídico.
3. A propositura de ação judicial somente pode ser considerado fato gerador de indenização por danos morais, quando configurado o abuso do direito de ação e o intuito de ofender a honra da parte demandada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e LV; CC, arts. 119, parágrafo único; 178, II; CPC, arts. 355, I; 370; 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0724682-43.2023.8.07.0020, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 28.08.2024; TJDFT, APC no 2015.01.1.079841-0, Rel. Des. Rômulo De Araújo Mendes, j. 24.05.2017.